Tribunal: TJPA
Processo: 0003293-03.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003293-03.2017.8.14.0006

APELANTE: JOSE ENIO RODRIGUES CAMELO

APELADO: CARLOS AUGUSTO MODESTO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0003293-03.2017.8.14.0006

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELANTE: JOSÉ ÊNIO RODRIGUES CAMELO

ADVOGADO: JORGE MANUEL TAVARES FERREIRA MENDES - OAB/PA N. 11.492

APELADO: CARLOS AUGUSTO MODESTO DA COSTA

ADVOGADO: LORENNA RAPHAELA VIEIRA LIMA DUARTE – OAB/PA N. 20.985

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PROVA ESCRITA DE DÍVIDA. CONVERSAS DE
WHATSAPP
. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Preliminar de falta de dialeticidade.

É possível extrair o inconformismo do apelante e as razões que embasaram o pedido de reforma da sentença;

2.

D
ívida cobrada pelo autor que tem sua origem em contrato verbal. Existência aferida por intermédio de conversas mantidas entre as partes pelo aplicativo de mensagens instantâneas
Whatsapp
e quantificadas conforme tabela apresentada pelo autor;

3.

Réu que se limita a questionar a validade da impressão das conversas do
Whatsapp
como prova, sem negar a existência do contrato verbal e, consequentemente, da dívida cobrada. Possibilidade de uso de documentos eletrônicos;

4.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JOSÉ ÊNIO RODRIGUES CAMELO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação Monitória ajuizada contra si por
CARLOS AUGUSTO MODESTO DA COSTA
, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor do autor, no valor de R$ 12.215,89 (doze mil duzentos e quinze reais e oitenta e nove centavos)
-
Id. 3527793.

Em suas razões recursais (Id. 3527794), a parte ré aduz que a prova apresentada nos autos consistente em vários
prints
de conversas de rede social (
whatsapp
) não preenche o requisito da prova escrita, necessário à constituição do título em seu desfavor, porquanto compostos por mensagens truncadas e sem sequência lógica.

Sustenta que o autor confessa ter recebido R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Requer a reforma integral da sentença com a inversão do ônus de sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões, tendo sido arguida preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal (Id. 3527795 - Pág. 3-7).

Os autos foram distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior e à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt,
vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tempestivo e com preparo dispensado em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita na origem (Id. 3527793 - Pág. 5), razão pela qual, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminar de falta de dialeticidade

Aduz a
parte autora o não conhecimento do recurso, afirmando violação ao princípio da dialeticidade em suas contrarrazões à Apelação.

Ocorre que, no caso concreto é possível extrair o inconformismo do apelante e as razões que embasaram o pedido de reforma da sentença.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

(Grifo nosso).

Desse modo, considerando que a parte ré apontou as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da decisão, rejeito a preliminar arguida.

Do Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à ausência de demonstração da existência do débito.

Não assiste razão ao recorrente.

Analisados os autos, verifico que a dívida cobrada pelo autor tem sua origem em contrato verbal para a prestação de serviços de sonorização de palco para festas e eventos da churrascaria e choperia de propriedade do réu, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por evento, no período de novembro/2015 a maio/2016, perfazendo o total atualizado de R$ 12.215,89 (doze mil duzentos e quinze reais e oitenta e nove centavos), cuja existência fora aferida por intermédio de conversas mantidas entre as partes pelo aplicativo de mensagens instantâneas
Whatsapp
(Id. 3527787 - Pág. 11) e quantificadas conforme tabela apresentada pelo autor (Id. 3527787 - Pág. 14-15).

Ocorre que, nos embargos à monitória (Id. 3527790), o réu se limita a questionar a validade da impressão das conversas do
Whatsapp
como prova, sem negar a existência do contrato verbal e, consequentemente, da dívida cobrada.

O art. 369 do CPC estabelece que "as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.” e, assim, o CPC possibilita o uso de documentos eletrônicos, condicionando, via de regra, a sua conversão na forma impressa (art. 439, 440 e 441).

Em sede que monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, sendo suficiente que os documentos permitam o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.
1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
. 2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar lhe pela via processual adequada. 3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso especial não provido.

(
STJ - REsp: 1381603 MS 2013/0057876-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2016).
(Grifo nosso)

Isto posto
,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença apelada
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios porquanto arbitrados no máximo legal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2024